Tribunal: TJSP
Processo: 1000505-75.2016.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA – PAGAMENTOS EFETUADOS À FUNCIONÁRIA DA VENDEDORA – AUSÊNCIA DE REPASSE DOS RECEBIMENTOS – TEORIA DA APARÊNCIA – PRECEDENTE DO STJ- BOA-FÉ DOS COMPRADORES – A RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR O LUGAR DO PAGAMENTO – RENÚNCIA DO CREDOR (CC, ART. 330) – ASSEGURADA AO CONSUMIDOR A LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DO DÉBITO (CDC, ART. 52, § 2o) –

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA – PAGAMENTOS EFETUADOS À FUNCIONÁRIA DA VENDEDORA – AUSÊNCIA DE REPASSE DOS RECEBIMENTOS – TEORIA DA APARÊNCIA – PRECEDENTE DO STJ- BOA-FÉ DOS COMPRADORES – A RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR O LUGAR DO PAGAMENTO – RENÚNCIA DO CREDOR (CC, ART. 330) – ASSEGURADA AO CONSUMIDOR A LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DO DÉBITO (CDC, ART. 52, § 2o) – DANOS MORAIS INDEVIDOS– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000998367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1000505-75.2016.8.26.0660, da Comarca
de Viradouro, em que são apelantes/apelados JOVENTINO
FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA NATIVIDADE
GONÇALVES DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
MARIA LUIZA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA e Apelado
MARIA LUIZA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000505-75.2016.8.26.0660
Aptes/Apdos: Joventino Ferreira da Silva e Maria Natividade Gonçalves da Cruz
Apelado: Maria Luiza Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda
Apelado/Apelante: Maria Luiza Comércio e Empreendimentos Ltda
(Voto no 26.869)
EMENTA: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
AÇÃO DECLARATÓRIA PAGAMENTOS EFETUADOS
À FUNCIONÁRIA DA VENDEDORA AUSÊNCIA DE
REPASSE
DOS
RECEBIMENTOS

TEORIA
DA
APARÊNCIA
PRECEDENTE DO STJ- BOA-FÉ DOS
COMPRADORES A RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO
ÔNUS DE PROVAR O LUGAR DO PAGAMENTO

RENÚNCIA
DO
CREDOR
(CC,
ART.
330)

ASSEGURADA AO CONSUMIDOR A LIQUIDAÇÃO
ANTECIPADA DO DÉBITO (CDC, ART. 52, § 2o)

DANOS MORAIS INDEVIDOS SENTENÇA MANTIDA
RECURSOS DESPROVIDOS.
Cuida-se de recursos de apelação interpostos contra
a r. sentença de fls. 138/143, que julgou parcialmente
procedentes os pedidos para declarar não só a
inexistência do débito apontado na inicial, como também a
quitação
das
prestações
objeto
de
consignação
em
pagamento na demanda; rejeitou o pleito de indenização de
danos morais.
Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará
com a metade das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da
causa com observância da gratuidade.
Irresignadas, as partes apelaram: i) os autores
pugnando pela condenação da requerida no pagamento de
indenização de danos morais (fls. 146/150); ii) a ré não
reconhecendo os pagamentos efetuados no período discutido
porque não realizados perante a rede bancária; a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
funcionária da construtora não estaria autorizada a
receber o pagamento das prestações, as quais não lhe
foram repassadas; não autorizou a quitação parcial
antecipada do débito; os autores não seriam devedores de
boa-fé (fls. 154/164).
A ré efetuou o recolhimento do preparo (fls. 165),
sendo que os autores estavam dispensados de comprovar a
realização do preparo em razão do deferimento da
assistência judiciária.
O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e
suspensivo.
Contrarrazões do autor às fls. 166/174.
Não houve oposição ao julgamento virtual do
presente recurso.
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA DEMANDA Joventino Ferreira da Silva
e Maria Natividade Gonçalves ajuizaram ação em face de
Maria
Luíza
Construções
e
Empreendimentos
Ltda
sustentando, em resumo, que firmaram a compra e venda do
lote de terreno em construção descrito e caracterizado na
inicial em 23 de outubro de 2008; a vendedora teria
facultado aos compradores tanto a realização dos pagamentos em sua sede, como também a liquidação
antecipada do débito; a partir de 14 de março de 2014 até
14.03.2016 efetuaram os pagamentos no escritório da ré
diretamente
à
funcionária
Eliana
Ribeiro
Tomaz;
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
requerida não acusou o recebimento das prestações no
correspondente período exigindo o seu adimplemento; os
autores
juntaram
os
recibos
relativos
ao
período
controverso; não estariam em mora. Por isso, pleitearam:
i) fossem declaradas a inexigibilidade do débito naquele
período, assim como a quitação; ii) autorização para
depósito judicial das prestações vincendas e iii) a
condenação da ré na indenização de danos morais de R$
17.600,00.
Deferido o pedido de realização dos depósitos nos
valores indicados na inicial (fls. 54/55), a ré contestou
afirmando que o contrato não autorizara o pagamento das
prestações para a funcionária; não houve o repasse dos
recebimentos;
reconvenção
pleiteando
a
rescisão
do
contrato e a reintegração na posse do imóvel (fls.
62/78).

A r. sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes.
2.- DO DIREITO É fato que as prestações no período
controverso foram pagas pelos autores no escritório da
ré.
A vendedora afirma que o contrato não autoriza a
quitação das prestações em seu escritório acrescentando
que emitira boletos para pagamento bancário.
No entanto, a requerida não se desincumbiu do ônus
de provar o lugar do pagamento, na medida que não juntou
cópia do contrato (CDC, art. 6o, inciso VIII).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Diante
disso,
considerando
que
os
compradores
realizaram os pagamentos no escritório da vendedora de 14
de março de 2014 até 14.03.2016 (fls. 17/53), forçoso é
concluir pela aplicação do art. 330 do CC1.
De outro lado, no concernente aos pagamentos de boa-
fé
realizados
à
funcionária
da
construtora,
é
indiscutível que se trata de credor putativo (CC, art.
309).
Além disso, aplica-se à hipótese a teoria da
aparência, pois “ A regra invocada pela recorrente
preceitua que o pagamento realizado de boa-fé a credor
putativo é válido ante a aplicação da teoria da
aparência. É necessário, para tanto, que o erro seja
escusável, por acreditar a parte estar tratando com quem
deve receber o pagamento em questão. A boa-fé, por sua
vez, se presume desde que inexistam provas da má-fé
daquele que realizou o pagamento equivocado” (STJ, 4a
Seção, REsp 1.044.673, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
j. em 26.09.2009).
Como ponderado pelo MM. juiz de primeiro grau na r.
sentença às fls. 141: " Todos os pagamentos indicados
pelos autores foram realizados dentro do escritório da
empresa requerida, à única funcionária que trabalhava no
local. Não há dúvida quanto a isso, pois nem mesmo a
requerida impugna o fato. Todos os pagamentos foram
precedidos
de
regular
quitação
dada
pela
referida
funcionária. Os recibos entregues, conquanto firmados em
nome da funcionária, eram emitidos com o valor das
1 “Art. 330 O pagamento reiteradamente feito em outro local faz
presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
prestações quitadas, o que lhes garantia credibilidade.
Os autores não tinha qualquer razão ou mesmo possibilidade de supor que ao pagar no próprio estabelecimento empresarial da requerida, a uma
funcionária dela, não estivessem a quitar seus débitos
junto a uma pessoa autorizada a receber os pagamentos.
Agiram eles, portanto, com a mais absoluta boa-fé e em
erro absolutamente escusável. Qualquer pessoa na mesma
situação agiria da mesma forma e várias agiram. Vários
outros clientes da requerida fizeram seus pagamentos da
mesma forma e atualmente litigam neste Juízo com a
finalidade de verem seus débitos declarados inexigíveis.”
Por outra, no que toca à liquidação antecipada das
prestações, ainda que a requerida não tenha encartado aos
autos cópia do contrato, o art. 52, § 2o do CDC, por seu
turno, assegura ao consumidor a liquidação antecipada do
débito.
3
DOS DANOS MORAIS - No dizer abalizado de MARIA
CELINA BODIN DE MORAES, “não será toda e qualquer
situação
de
sofrimento,
tristeza,
transtorno
ou
aborrecimento que ensejará a reparação, mas apenas
aquelas situações graves o suficiente para afetar a
dignidade humana em seus diversos substratos materiais,
já identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade
psicofísica - compreendido como direito à saúde, isto é,
ao bem-estar psicofísico e social -, a liberdade e a
solidariedade
familiar
ou
social,
no
plano
extrapatrimonial em sentido estrito” (cf. Danos à pessoa
humana
uma leitura civil-constitucional dos danos
morais. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 1a ed., 4a tiragem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
2009, ps. 94 e 188/189).
Ainda que se admita a frustração que os autores
sentiram no caso em exame, não rende ensejo a indenização.
Ora, o dano moral cuja indenização a lei prevê é
aquele que ultrapassa, pela sua intensidade, repercussão
e duração, aquilo que o homem médio, de estrutura
psicológica normal, estaria obrigado a suportar.
Portanto, incabível o pleito de indenização de danos
morais.
4. DA SUCUMBÊNCIA - Em razão do desprovimento dos
recursos cada parte arcará com a metade das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do
valor atualizado da causa com observância da gratuidade.
5.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento aos
recursos.
Na oposição de embargos de declaração contra o
presente acórdão, ficam as partes intimadas a se
manifestarem, nas próprias razões recursais, a respeito
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
art. 1o da Resolução n. 549/2011 do Órgão Especial deste
Eg. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica